Tribunal: TJDFT
Processo: 0734625-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. DANO, AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ACESSO AOS AUTOS PELO ADVOGADO HABILITADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DESSA PRERROGATIVA. PRELIMINAR DE ADMISSÃO PARCIAL. ACESSO FRANQUEADO APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE FIXADAS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE EMBASADA NA NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA O BOM ANDAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser acolhida a preliminar de admissão parcial do “mandamus”, apresentada pelo Ministério Público no seu parecer, pois o impetrante afirmou que teria havido violação da sua prerrogativa de advogado, já que mesmo após juntar procuração outorgada pelo paciente não lhe foi permitido ter acesso ao processo, mas, posteriormente, informou que o Juízo deferiu sua habilitação nos autos e juntou cópia integral do seu inteiro teor, de modo que houve a perda superveniente do interesse em relação a esse aspecto.
2. O descumprimento de medidas cautelares anteriormente fixadas e das quais o paciente foi intimado – no caso, proibição de contato com a vítima e familiares – autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, parágrafo 1o, combinado com art. 282, parágrafo 4o, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes.
3. As circunstâncias do caso evidenciam a efetiva necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, bem como por conveniência da instrução processual, pois as medidas cautelares anteriores já haviam sido decretadas em razão de perseguições e ameaças que o paciente estaria fazendo à vítima e seus familiares e não foram suficientes para evitar novas intimidações. Aliás, houve evolução para conduta mais grave, já que o descumprimento envolveu emprego de violência física real e uma nova ameaça teria sido praticada dentro de uma Delegacia de Polícia, a revelar maior audácia, destemor e risco de reiteração delitiva.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.